Tribunal: STF
Processo: ARE 1285398
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo o reconhecimento da ilicitude da terceirização, mas assegurando o direito do empregado às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas previstas para os empregados da Caixa Econômica Federal – CEF (eDOC 27 e eDOC 48).
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 55).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput e II; 7º, XXXII; 37, caput, II e § 2º e 173, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 57, p. 4): 
    “Não há como se reconhecer o direito à isonomia salarial previsto no art. 7°, XXXII, da Constituição Federal, diante da inexistência de respaldo constitucional ou legal para o seu deferimento ao empregado de empresa prestadora de serviços.
      A concessão de isonomia salarial ao empregado da empresa terceirizada, ora recorrente, deferindo-lhe os mesmos direitos dos empregados da tomadora, implica reconhecer indiretamente a existência de vínculo empregatício com a CAIXA, em detrimento do que dispõe o artigo 37, caput, e inciso lI da CF /88 e §2° da CF. ” 
    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 281 do STF (eDOC 72). 
    É o relatório. Decido. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. 
    No julgamento do ARE-RG 635.546, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Dje de 04.05.2011 (Tema 383), o Tribunal decidiu pelo reconhecimento da repercussão geral acerca da possibilidade de se reconhecer aos empregados terceirizados os mesmos direitos conferidos aos trabalhadores contratados pela tomadora dos serviços e vinculados à Administração Pública, a teor do princípio da isonomia e da proibição preceituada no artigo 7º, inciso XXXII, da Carta Maior, no que tange à distinção laborativa, tal como o caso dos autos.
    Ante o exposto, em vista do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema suscitado neste recurso extraordinário com agravo, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente